Tribunal: TJMT
Processo: 1021813-09.2025.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021813-09.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA - CPF: 314.050.531-00 (APELADO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE MOTORISTA. EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE DE ESCOLARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de pensionista à paridade remuneratória da pensão por morte com os vencimentos do cargo de Motorista, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 8.273/2004 e alterações posteriores, independentemente da exigência superveniente de escolaridade, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se pensionista vinculada ao regime de paridade constitucional faz jus à revisão de seu benefício com base na estrutura remuneratória do cargo de Motorista reorganizada pela Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004, ou se a exigência posterior de escolaridade impede a extensão da reestruturação funcional à pensão.

III. Razões de decidir:

3. O art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 assegura aos aposentados e pensionistas abrangidos por seu regime a revisão dos benefícios na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo que serviu de referência à aposentadoria ou à pensão.

4. A Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 promoveu a reorganização da carreira dos motoristas do Estado de Mato Grosso, porém o indeferimento administrativo da revisão do benefício fundamentou-se exclusivamente na exigência superveniente de escolaridade prevista para a carreira reestruturada, sem demonstração de alteração substancial das atribuições do cargo que serviu de referência à pensão.

5. A tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 439 da repercussão geral, segundo a qual não há direito adquirido a regime jurídico, não afasta a incidência da paridade quando inexistente demonstração de criação de cargo materialmente diverso ou de modificação substancial das atribuições da carreira reestruturada.

6. O artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 disciplina a situação funcional dos servidores em atividade que não preencheram os requisitos de enquadramento na nova carreira, não podendo restringir a garantia constitucional assegurada aos pensionistas abrangidos pelo regime de paridade.

7. A exigência de cumprimento de requisito educacional instituído posteriormente à aposentadoria e ao óbito do instituidor da pensão importaria esvaziamento da proteção conferida pelo artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.

8. Ausente demonstração de criação de cargo materialmente distinto daquele que serviu de referência à concessão da pensão, é devida a revisão do benefício com base na estrutura remuneratória prevista na Lei Complementar Estadual nº 8.273/2004 e alterações posteriores

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A pensionista beneficiária da garantia constitucional de paridade faz jus à revisão do benefício com base na reestruturação remuneratória da carreira que serviu de referência à pensão, não sendo a exigência superveniente de escolaridade suficiente para afastar a incidência do artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 quando não demonstrada a criação de cargo materialmente diverso ou alteração substancial de atribuições.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 40; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Lei Complementar Estadual nº 8.273/2004, art. 2º, parágrafo único; Lei Estadual nº 6.027/1992.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 606.199, relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09.10.2013, publicado no DJe em 07.2.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença (Id. 362139921) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de equiparação salarial c/c cobrança n. 1021813-09.2025.8.11.0002, ajuizada por
TERTULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
, em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao ente público estadual, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da autarquia previdenciária, para declarar o direito da autora à paridade remuneratória da pensão por morte com os vencimentos do cargo de Motorista, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 e alterações posteriores, independentemente da exigência superveniente de escolaridade, bem como condenar a ré ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Condenou, ainda, a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o ato sentencial ampliou indevidamente o alcance da paridade constitucional, ao reconhecer à pensionista o direito de vincular seu benefício à estrutura remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004, sem observância dos novos requisitos legais de escolaridade. Alega que não há direito adquirido a regime jurídico, invoca o Tema n. 439 do c. Supremo Tribunal Federal e defende que o instituidor da pensão, se vivo estivesse, permaneceria submetido ao regime da Lei n. 6.027/92, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004, razão pela qual a paridade não autorizaria seu reenquadramento em estrutura funcional superveniente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando-se a legalidade da manutenção do benefício previdenciário da autora vinculado à estrutura remuneratória da Lei n. 6.027/92, com inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 362139924, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 366657885, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a sentença (Id. 362139921) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de equiparação salarial c/c cobrança n. 1021813-09.2025.8.11.0002, ajuizada por TERTULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao ente público estadual, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da autarquia previdenciária, para declarar o direito da autora à paridade remuneratória da pensão por morte com os vencimentos do cargo de Motorista, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 e alterações posteriores, independentemente da exigência superveniente de escolaridade, bem como condenar a ré ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

O cerne recursal reside em verificar se a pensionista, beneficiária de pensão derivada de servidor aposentado antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, faz jus à paridade remuneratória com os vencimentos do cargo de Motorista na estrutura reordenada pela Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004, ou se a superveniência de novo requisito de escolaridade impede a revisão do benefício e mantém a vinculação à antiga estrutura remuneratória da Lei n. 6.027/92.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal deve ser examinada a partir do regime constitucional da paridade, uma vez que a autora é pensionista de ex-servidor aposentado em 22.1.1993, em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, circunstância que a insere, em tese, no âmbito de proteção do artigo 7º da referida emenda constitucional,
in verbis
:

“
Art. 7º - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
.”
[sem destaque no original].

Como se vê, o referido dispositivo assegura aos aposentados e pensionistas alcançados por sua disciplina a revisão dos proventos e pensões na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, estendendo a eles, ainda, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência à pensão.

Sob essa perspectiva, a análise do caso concreto revela que a questão central não está propriamente em saber se existe direito adquirido a regime jurídico, em abstrato, mas em definir se a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 implicou efetiva criação de cargo materialmente novo, com atribuições substancialmente distintas daquelas anteriormente exercidas pelo instituidor da pensão, ou se, ao revés, houve mera reestruturação da mesma carreira, com manutenção da identidade funcional, hipótese em que a paridade constitucionalmente assegurada continua a irradiar efeitos sobre a pensão percebida pela autora.

A tese recursal sustenta que o d. Juízo de origem ampliou indevidamente o alcance da paridade, ao reconhecer à pensionista o direito de vincular seu benefício à estrutura remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004 sem a observância dos novos requisitos de escolaridade nela previstos, invocando, para tanto, o Tema n. 439/STF e sustentando que o instituidor da pensão, se vivo estivesse, permaneceria submetido ao regime da Lei n. 6.027/92, por força do artigo 2º, parágrafo único, da legislação posterior.

De fato, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 439), a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico:

“[...]
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
[...]”. (STF, RE n. 606.199, relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09.10.2013, publicado no DJe em 07.2.2014).

Todavia, esse enunciado não pode ser deslocado mecanicamente para qualquer hipótese de reorganização normativa, como se bastasse a superveniência de nova lei para afastar, de forma automática, a incidência da paridade. A exata compreensão do precedente exige que se verifique, em cada situação concreta, a natureza da alteração legislativa promovida, especialmente para aferir se se está diante de reestruturação da mesma carreira ou de instituição de quadro funcional materialmente diverso.

In casu
, a própria moldura fática delineada nos autos evidencia que o indeferimento administrativo do pedido de revisão não se apoiou em alteração substancial das atribuições do cargo, nem em demonstração de que a carreira posteriormente organizada correspondesse a cargo materialmente diverso daquele anteriormente exercido pelo instituidor da pensão. Ao revés, o fundamento adotado pela Administração gravita exclusivamente em torno da exigência superveniente de escolaridade, isto é, de requisito formal que passou a ser previsto para a carreira reestruturada.

Ocorre que a mera introdução de novo requisito formal de escolaridade, sem demonstração de mudança material nas atribuições do cargo de referência, não se revela apta, por si só, a romper a identidade funcional necessária à incidência da paridade. Entendimento em sentido contrário conduziria à conclusão de que bastaria ao legislador infraconstitucional introduzir requisito novo e posterior à aposentadoria para neutralizar a garantia constitucional atribuída a inativos e pensionistas, o que não se coaduna com a proteção conferida pelo artigo 7º da EC n. 41/2003.

A paridade, por sua própria natureza, visa justamente impedir que o aposentado ou pensionista, alcançado pelo regime constitucional anterior, seja apartado da evolução remuneratória do cargo que serviu de referência ao benefício, quando essa evolução decorre da própria reorganização da carreira. Exigir, no caso concreto, que o instituidor da pensão – aposentado desde 22.1.1993 e falecido em 1998 – implementasse requisito educacional superveniente para que sua pensionista pudesse usufruir da revisão do benefício equivaleria, em termos práticos, a submeter a fruição da paridade a condição impossível, frustrando o núcleo protetivo da norma constitucional.

Também não basta, para afastar tal conclusão, a invocação do artigo 2º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 8.273/2004, que dispõe: “
O servidor público estadual que não foi enquadrado nas atuais leis de carreira por não ter atendido os dispositivos de formação nelas estabelecidos permanecerá na carreira regulamentada pela Lei n. 6.027/92
”.

Por certo, ainda que a legislação estadual discipline a permanência de determinados servidores em quadro anterior, por ausência dos requisitos exigidos para o enquadramento na nova carreira, essa disciplina infraconstitucional não pode ser interpretada de forma a esvaziar a eficácia da paridade, quando presentes os pressupostos constitucionais para sua incidência. A lei ordinária ou complementar pode organizar carreiras, estabelecer critérios para ingresso e evolução funcional e disciplinar a situação dos servidores ativos, mas não pode, por via reflexa, restringir garantia constitucional assegurada aos aposentados e pensionistas beneficiários do regime anterior.

De igual modo, a invocação da Súmula Vinculante n. 37 do c. STF não se ajusta à hipótese em julgamento, visto que não se está diante de pretensão de aumento remuneratório por isonomia entre cargos distintos, tampouco de criação judicial de vantagem sem amparo normativo. O que se debate é a incidência de regra constitucional específica de paridade sobre pensão derivada de cargo cuja identidade funcional, segundo a moldura fática dos autos, foi preservada, tendo o obstáculo administrativo se fundado apenas na superveniência de requisito formal de escolaridade.

A tese recursal somente poderia prosperar se demonstrada a criação de cargo materialmente diverso, com atribuições substancialmente distintas, o que não se verifica nos autos, pois o indeferimento administrativo se fundou apenas na escolaridade superveniente.

Nessas circunstâncias, a solução adotada pelo d. Juízo de origem revela-se juridicamente adequada, na medida em que preserva a força normativa da garantia constitucional da paridade e impede que requisito formal posterior, impossível de ser implementado pelo instituidor já aposentado e falecido, seja utilizado como óbice absoluto à atualização da pensão.

Assim, não se evidenciando erro de julgamento no capítulo de mérito impugnado, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a ser considerada quando da fixação definitiva do percentual na fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026